Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704910-88.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIANA RODRIGUES PEREIRA APELADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal veiculado no bojo da apelação (ID 49701990) interposta por SEBASTIANA RODRIGUES PEREIRA contra sentença (ID 49701982) que, nos autos da ação ajuizada em face de COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF - COOPERFIM, julgou improcedente o pedido possessório veiculado na inicial. Argumenta que possui um “carrinho de pipocas”, com cerca de 1m x 1,5m, o qual ocuparia, desde 2012, um espaço no corredor da Feira dos Importados de Brasília, em virtude de contrato de locação firmado entre seu ex-marido e a administração do espaço em questão. Sustenta que exerce a posse mansa e pacífica por mais de 10 (dez) anos, de modo que deve ser mantida na posse da área em questão. Roga pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, uma vez que reputa apresentar fundamentação relevante, somada à premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 300 e ss., c/c o artigo 1.019, ambos do CPC. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em que pese a mencionada regra processual seja relacionada ao agravo de instrumento, ele pode igualmente ser aplicado à apelação, em uma aplicação sistemática, e sua conjugação em conjunto com os ditames que informam a tutela de urgência (art. 300 e ss. do CPC). Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Dito isso, passamos às minudências do caso posto, focando, nesta etapa, na verificação do preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e ss. do Código de Processo Civil. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A plausibilidade do direito invocado não ostenta questão pacificada e de entendimento unívoco, de modo a permitir a concessão de tutela de urgência recursal, cujo requisito é indispensável, aliado à urgência (periculum in mora). Com efeito, em análise superficial, verifica-se que não há comprovação segura e evidente da posse do espaço, apta a legitimar a concessão de provimento de urgência, como pretendido. Isso porque ficou claro, inclusive nos argumentos da peça exordial e, também, do recurso, que a ocupação do local era decorrente de contrato de locação, firmado originariamente por seu ex-marido, o qual acabou desfeito posteriormente. Assim, a conclusão inicial, antes de avançar sobre todas as alegações e provas, é a de que a ocupação do espaço se dava na condição de simples detentora, tal como preconiza o artigo 1.198 do Código Civil. Importante, em mesma medida, mencionar que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância” (art. 1.208, do CC). Consequentemente, imperioso relembrar que a mera detenção não induz à posse, como sugere a recorrente. Dessa forma, na esteira de apreciação superficial, compreendo que a tese engendrada pela apelante não encontra ressonância suficiente na legislação e na jurisprudência pátrias para amparar a pretensão em sede de tutela de urgência. Noutro vértice, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também não está. No entanto, é possível constatar a existência, em tese, de periculum in mora inverso, porquanto, de fato, a atividade exercida no “carrinho de pipocas” de forma precária vai ao encontro das recomendações e notificações exaradas pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF, a exemplo da contida no documento de ID 49701974. Em outras palavras, não há prova também da necessária urgência. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e ss. do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 300 do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela recursal, porquanto não atendidos os pressupostos autorizadores. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador